Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇAO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, na hipótese em que, fixado o prazo para a emenda à inicial, mediante despacho publicado no Diário de Justiça Eletrônico, a parte autora deixar de adotar as providências determinadas pelo d. Magistrado de primeiro grau.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.